Tribunal: TRF3
Processo: 0005394-07.2016.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: TERCEIRA SEÇÃO,
Data de julgamento: 2020-01-16

Inteiro teor:
1/1)

0005394-07.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 16/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOCUMENTOS NOVOS SUFICIENTES PARA ALTERAR DECISÃO RESCINDENDA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO NOS TERMOS DO ART 966, VII DO CPC/1973. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ORIGINÁRIO.

I - Por prova nova entende-se aquela ́cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo ́ (RTJ 158/778), ou seja, aquela ́já existente quando da decisão rescindenda, ignorado pelo interessado ou de impossível obtenção à época da utilização no processo, apresentando-se bastante para alterar o resultado da causa ́ (STJ-3a Seção, AR 1.1.33-SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 22.8.01, julgaram procedente, v.u., DJU 17.9.01, p. 103). No mesmo sentido: STJ-RT 652/159, RT 675/151". (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 627).

II - A prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado do decisum e assegurar pronunciamento favorável.

III - É pacífico o entendimento de que o adjetivo "novo" diz respeito ao fato de vir a ser apresentado agora e não à ocasião em que ele foi produzido.

IV - A parte autora apresentou como prova nova os documentos acostados às 21/70 consistente em ficha de identificação da UBS Vila Progresso – Jd. Monte Alegre, ficha da Divisão de Tuberculose daquela UBS, ficha de atendimento – adulto da SMS da Prefeitura de São Paulo, receituário da UBS Vila Regina e Laudo de Exame de Corpo de Delito da Secretaria da Segurança Pública do Instituto Médico Legal, documentos estes de quando o segurado tinha 53 anos de idade (fl. 21) de 19/08/2008 (fl. 22), internamento saúde mental em agosto de 2008 (fl. 23), datado de 01/09/2000 (fl. 26/27) e datado de 21/06/2010 (fls. 29/30).

V - Destarte, é de se concluir que depois da sentença o autor obteve documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, de modo que tais documentos podem ser acolhidos como documentos novos, para abrir a via rescisória.

VI - A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

vii - Independe, porém, de carência, a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

VIII - Para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

ix - Afirmou a parte autora que mesmo com o parecer dos médicos que o acompanhavam, atestando que o autor era portador de: Síndrome de Dependência, Transtorno Depressivo Recorrente, Demência Alcóolica, Dependência Alcoólica, Hérnia Umbilical e Hipertensão Arterial – CIC: F-33.2/F10.2/F10.7/F10.25/K.42/K.40/110 -, sem nenhuma condição de trabalho e em fase de tratamento, inclusive aguardando vaga para realização de cirurgia, mesmo assim, diante desse quadro, os peritos do INSS indeferiram a concessão do benefício e desde fevereiro de 2008 o segurado estava sem receber o auxílio-doença, não obstante estar doente, sem condições de trabalhar e de prover sua subsistência e de sua família.

X - é de se reconhecer à parte autora a condição de segurada do INSS, podendo-se prosseguir na análise da existência, ou não, de incapacidade laborativa, capaz de se permitir a concessão, ou não, do benefício perseguido.

xi - O perito judicial para sua conclusão louvou-se dos documentos encartados aos autos, entre eles, prontuário do posto de saúde a partir de 25/10/2006, exame de autópsia do de cujus e prontuário da UBS Villa Regina a partir de 01/09/2000 com diagnósticos de F 10.2, F 10.7, bem como pelos dados obtidos pela entrevista e exames fornecidos pela ex-mulher do falecido, Sonia Mendes dos Santos (fls. 104 e 103).

XII - A improcedência do feito levou em consideração que não constava dos autos laudo médico que pudesse comprovar a alegada manutenção da incapacidade laborativa, notadamente após a concessão administrativa do auxílio-doença em 31/01/2008, com a juntada de novos documentos e a realização da perícia indireta se constatou que realmente o de cujus esteve desde 09/09/2002 incapacitado total e permanente para o exercício de atividade laborativa que lhe pudesse garantir sua subsistência e de sua família, além do fato de se comprovar a condição de segurado do INSS desde aquela data.

xiii - a ação subjacente. julgada procedente.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0005394-07.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

RECONVINTE: VITOR MENDES DOS SANTOS CARDOSO, SONIA MENDES DOS SANTOS

Advogado do(a) RECONVINTE: JANDIR FILADELFO DOS SANTOS - SP134780

Advogado do(a) RECONVINTE: JANDIR FILADELFO DOS SANTOS - SP134780

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINDO: HERMES ARRAIS ALENCAR - SP172114-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0005394-07.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

RECONVINTE: VITOR MENDES DOS SANTOS CARDOSO, SONIA MENDES DOS SANTOS

Advogado do(a) RECONVINTE: JANDIR FILADELFO DOS SANTOS - SP134780

Advogado do(a) RECONVINTE: JANDIR FILADELFO DOS SANTOS - SP134780

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINDO: HERMES ARRAIS ALENCAR - SP172114-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Vitor Mendes dos Santos Cardoso e Sônia Mendes dos Santos, sucessores do segurado, já falecido, Antônio Pedro Cardoso em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o fim de desconstituir integralmente decisão monocrática, que julgou em definitivo a ação ordinária no 0004640-87.2009.403.6183, proposta com o objetivo de condenar o INSS à concessão e manutenção do benefício de auxílio doença previdenciário e conversão em aposentadoria por invalidez, postulação embasada no inciso VII, do artigo 485 do CPC, ou seja, fundada em obtenção de documento novo.

Foi determinada a emenda da inicial (fls. 62), para que o autor trouxesse cópia de todas as peças que compuseram a lide originária, o que foi regularmente atendido, sendo que as mesmas foram juntadas em apenso.

Verificada que a presente ação rescisória é tempestiva, haja vista que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 02/12/2014 (fl. 59) e a inicial foi protocolizada em 16/03/2016.

Em despacho inicial, foram concedidos aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita e dispensado o depósito previsto no inc. II do art. 968 do CPC/2015.

Citado o réu para que apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do artigo 970 do novel CPC e instada a parte autora a manifestar-se sobre a contestação de fls. 70/79.

Foram as partes intimadas a especificarem provas, e às fls. 91/92 foi deferida a realização da perícia indireta, nos termos do art. 972 do Código de Processo Civil, facultando-se às partes apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, 1a Vara Federal Previdenciária de São Paulo – SP.

Apresentado o laudo, foram as partes intimadas a manifestarem-se sobre o laudo médico-pericial de fls. 102/111.

Posteriormente, as partes foram intimadas para que apresentassem razões finais, nos termos do artigo 973 do Código de Processo Civil e, finalmente, nos termos do art. 179 do CPC e do art. 60, inciso VIII, do Regimento Interno deste E. Tribunal, foi dada vista dos autos ao MPF para ser ouvido como fiscal da ordem jurídica, o qual não manifestou interesse no feito e opinou pelo prosseguimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0005394-07.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

RECONVINTE: VITOR MENDES DOS SANTOS CARDOSO, SONIA MENDES DOS SANTOS

Advogado do(a) RECONVINTE: JANDIR FILADELFO DOS SANTOS - SP134780

Advogado do(a) RECONVINTE: JANDIR FILADELFO DOS SANTOS - SP134780

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINDO: HERMES ARRAIS ALENCAR - SP172114-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Vitor Mendes dos Santos Cardoso e Sônia Mendes dos Santos, sucessores do segurado, já falecido, Antônio Pedro Cardoso em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fulcro no antigo inciso VII, do artigo 485 do CPC/73, atual inciso VII, do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando rescindir a r. decisão monocrática, proferida pela E. Desembargadora Federal Tânia Marongoni, referendada pelo acórdão da Oitava Turma deste E. Tribunal nos autos da ação originária no 2009.61.83.004640-2/SP, que tramitou perante a Primeira Vara Previdenciária da Seção Judiciária de São Paulo, que deu provimento à remessa oficial e reformou a r. sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido, que fora acolhido pela r. sentença, que julgara parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS no pagamento, à parte autora, dos valores referentes ao benefício de aposentadoria por invalidez desde a data da indevida cessação do auxílio-doença (31/01/2008 – fls. 58 dos autos originais) até a véspera do óbito do segurado (26/04/2010 – fls. 83 dos autos originais).

INTRODUÇÃO

Ação rescisória não é recurso e a via excepcional da ação rescisória não é cabível para mera reanálise de provas.

A lei não exige o esgotamento das vias recursais para a sua propositura ou o prequestionamento da matéria, mas, tão somente, a ocorrência do trânsito em julgado, conforme assentado na Súmula 514 do STF: "Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos."

Nesse sentido, precedentes desta Terceira Seção:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO DE ADELINO JOSÉ DOS SANTOS. DESAPOSENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A priori, é forte a jurisprudência no sentido de que provisões judiciais condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas.

- As irresignações da parte agravante já foram adequadamente analisadas neste pleito, à luz da provisão judicial que rejeitou a matéria preliminar que arguiu e considerou improcedente o pedido formulado.

- A Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal não se aplica à espécie.

- Consoante Súmula 514 do mesmo Supremo Tribunal Federal, desnecessário o esgotamento de todos recursos para aforamento de demanda rescisória.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a REGIÃO, Processo AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 9755 / SP 0004151-96.2014.4.03.0000, Relator(a)DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Órgão Julgador TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 08/03/2018, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. O julgador não está adstrito a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. Nesse sentido, dispõe o art. 489, § 1o, IV, do NCPC.

II. Pretende a embargante rediscutir matéria já decidida, com o nítido propósito de modificar o v. acórdão, o que denota o caráter infringente do recurso, não tendo guarida tal desiderato em sede de embargos declaratórios. Todavia, com o fim de espancar quaisquer dúvidas, esclareço as questões abordadas pelo recorrente nos declaratórios.

III. Para o ajuizamento da ação rescisória não se exige o esgotamento de todos os meios recursais cabíveis, ante a inexistência de norma legal neste sentido, bastando, tão somente, a decisão de mérito transitada em julgado (arts. 485, caput, do CPC/73 e art. 966, caput, do NCPC). Aliás, nessa esteira, é o enunciado da Súmula no 514/STJ.

IV. É inerente à ação rescisória promover a desconstituição da coisa julgada material (res iudicata), formada com um dos "vícios" taxativamente elencados e, se necessário, proferir novo julgamento. Diante da expressa previsão legal e obedecido o rol do art. 485 do CPC/73, vigente ao tempo do ajuizamento da ação, não se pode cogitar em violação do princípio da segurança jurídica e ofensa à coisa julgada.

V. Não é factível estender aos demais Tribunais e situações, por analogia, o instituto da modulação dos efeitos previsto no art. 27 da Lei no 9.868/99. Ademais, a modulação dos efeitos no interesse social e da segurança jurídica, ex vi do § 3o do art. 927 do NCPC, é dirigida exclusivamente aos Tribunais Superiores.

VI. Acolhidos os embargos declaratórios para os esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

(TRF 3a REGIÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 7743 / SP 0035015-59.2010.4.03.0000, Relator (a) DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Órgão Julgador SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 01/08/2017, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/08/2017).

Nas palavras de Pontes de Miranda (Tratado da Ação Rescisória/Pontes de Miranda; atualizado por Vilson Rodrigues Alves. - 2a ed. - Campinas, SP: Bookseller, 2003), sobre a ação rescisória foi afirmado:

"A ação rescisória, julgamento de julgamento como tal, não se passa dentro do processo em que se proferiu a decisão rescindenda. Nasce fora, em plano pré-processual, desenvolve-se em torno da decisão rescindenda, e, somente ao desconstituí-la, cortá-la, rescindi-la, é que abre, no extremo da relação jurídica processual examinada, se se trata de decisão terminativa do feito, com julgamento, ou não, do mérito, ou desde algum momento dela, ou no seu próprio começo (e.g., vício da citação, art. 485, II e V) a relação jurídica processual. Abrindo-a, o juízo rescindente penetra no processo em que se proferiu a decisão rescindida e instaura o iudicium rescissorium, que é nova cognição do mérito. Pode ser, porém, que a abra, sem ter de instaurar esse novo juízo, ou porque nada reste do processo, ou porque não seja o caso de se pronunciar sobre o mérito. A duplicidade de juízo não se dá sempre; a abertura na relação jurídica processual pode não levar à tratação do mérito da causa: às vezes, é limitada ao julgamento de algum recurso sobre quaestio iuris; outras, destruidora de toda a relação jurídica processual; outras, concernente à decisão que negou recurso (e então a relação jurídica processual é aberta, para que se recorra); outras, apenas atinge o julgamento no recurso, ou para não o admitir (preclusão), ou para que se julgue o recurso sobre quaestio iuris. A sentença rescindente sobre recurso, que continha injustiça, é abertura para que se examine o que foi julgado no grau superior, sem se admitir alegação ou prova que não seria mais admissível, salvo se a decisão rescindente fez essa inadmissão motivo de rescisão. (Sem razão, ainda no direito italiano, Francesco Carnelutli, Instituzioni, 3a ed., I, 553.) Tudo que ocorreu, e o iudicium rescindens não atingiu, ocorrido está: o que precluiu não se reabre; o que estava em preclusão, e foi atingido, precluso deixou de estar. Retoma-se o tempo, em caso raro de reversão, como se estaria no momento mais remoto a que a decisão rescindente empuxa a sua eficácia, se a abertura na relação jurídica processual foi nos momentos anteriores à decisão final no feito." (pgs. 93/94)

...

"Na ação rescisória há julgamento de julgamento. É, pois, processo sobre outro processo. Nela, e por ela, não se examina o direito de alguém, mas a sentença passada em julgado, a prestação jurisdicional, não apenas apresentada (seria recurso), mas já entregue. É remédio jurídico processual autônomo. O seu 'objeto é a própria sentença rescindenda, - porque ataca a coisa julgada formal de tal sentença: a sententia lata et data. Retenha-se o enunciado: ataque à coisa julgada formal. Se não houve trânsito em julgado, não há pensar-se em ação rescisória. É reformável, ou revogável, ou retratável, a decisão." (pgs. 141/142)

Essa definição se justifica exatamente para evitar o uso da rescisória como instrumento para reavaliação de provas ou realização de nova instrução probatória, que é exatamente a pretensão do autor.

Nesse sentido, in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOLO DA PARTE VENCEDORA. RECONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. REJULGAMENTO DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA À LUZ DO ART. 593, II, CPC. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 593, II, DO CPC.

1. A dicção do inciso VII do art. 485 do CPC induz a que o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável.

2. Configura o dolo processual previsto no inciso III do art. 485 do CPC a violação voluntária pela parte vencedora do dever de veracidade previsto no art. 17, II, CPC, que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito.

3. A presunção de fraude estabelecida pelo inciso II do art. 593 do CPC beneficia o autor ou exeqüente, transferindo à parte contrária o ônus da prova da não ocorrência dos pressupostos caracterizadores da fraude de execução. Precedente da Segunda Seção: AR n. 3.307/SP.

4. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a ausência de prova de solvência do executado que alienou bem imóvel após sua citação válida em processo executivo, correto o reconhecimento da fraude à execução.

5. Ação rescisória julgada procedente.

(AR 3.785/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 10/03/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, VII E IX, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A RESCISÃO.

1. A orientação desta Corte é pacífica no sentido de que "documento novo", para o fim previsto no art. 485, VII, do CPC, é aquele que já existe quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dele não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que tal documento deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. No caso concreto, o alegado "documento novo" foi expedido após proferido o acórdão rescindendo, de modo que não é apto a ensejar a rescisão do julgado.

2. Admite-se ação rescisória "fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa" (art. 485, IX, do CPC). "Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" (§ 1o), sendo que "é indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato" (§ 2o).

Assim, não fica viabilizada a ação rescisória, fundada no art. 485, IX, do CPC, quando: 1) a comprovação do erro de fato efetue-se por meio de documento expedido após proferida a decisão rescindenda, ou seja, que não compôs o material fático-probatório da causa originária; 2) haver controvérsia e pronunciamento judicial sobre o fato.

3. Na hipótese, o suposto "erro de fato" baseia-se em documento que instruiu tão-somente a ação rescisória, ou seja, nem sequer existia quando proferido o acórdão rescindendo. Além disso, o acórdão rescindendo afirmou expressamente que "o órgão competente nacional (IBAMA) atestou a existência em águas marítimas nacionais de pescado similar ao salmão". Assim, o suposto "erro de fato" não é apto a viabilizar a presente ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.

(AR 3.868/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR. TAIFEIROS DA AERONÁUTICA. PROMOÇÃO ATÉ A GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. TEMAS ESTRANHOS À RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. FORMAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO-CABIMENTO PARA FINS DE RESCISÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. As discussões trazidas a julgamento relacionadas à ausência de prequestionamento e à divergência na interpretação de lei federal fogem ao campo temático da ação rescisória, cujas hipóteses de cabimento estão delineadas no art. 485 do CPC.

2. "Documento que não existia quando da prolação do decisum rescindendo não conduz à desconstituição do julgado. Realmente, tratando-se de documento cuja própria existência é nova, ou seja, posterior ao julgamento impugnado, não é possível a rescisão" (Bernardo Pimental Souza, Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 746).

3. Hipótese em que o documento novo em que se encontra fundada a presente rescisória – certidão emitida pelo Departamento de Ensino da Aeronáutica (DEPENS), que demonstraria a omissão da Aeronáutica em promover cursos necessários para que taifeiros progredissem até a graduação de Suboficial – foi formado em 23/4/03, ou seja, posteriormente à prolação do acórdão rescindendo, ocorrida em 23/4/02. Em conseqüência, não se mostra hábil a conduzir à rescisão do julgado.

4. Ademais, a não-configuração de ato omissivo da Aeronáutica não constituiu o elemento fático determinante para a prolação do acórdão rescindendo.

Daí a conclusão de que o documento novo ora apresentado também não poderia ensejar, por si só, a desconstituição do julgado, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

5. Pedido julgado improcedente.

(AR 3.380/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 22/06/2009).

O objetivo da ação rescisória não é rescindir qualquer julgado, mas somente aquele que incida numa das específicas hipóteses previstas no artigo 966 do CPC, autorizando-se, a partir da rescisão e nos seus limites, a análise do mérito da pretensão posta na lide originária.

A presente ação está fundada no inciso VII, do artigo 966 do CPC/2015, embora, ajuizada na vigência do anterior CPC.

PROVA NOVA - INC. VII DO ART. 966 DO CPC/2015.

Sustenta a parte autora, em apertada síntese, a necessidade de rescisão do julgado, ao fundamento de que obteve prova nova que entende ser apta a alterar o resultado da decisão rescindenda.

O artigo 966, inciso VII, do Novo Código de Processo Civil/2015, alterou a expressão "documento novo" para "prova nova", conforme segue:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;".

Vê-se, pela alteração legislativa, que foi ampliado o espeque da rescisória, pelo fundamento de obtenção de prova nova e não somente de documento novo, isto quer dizer que não mais somente o documento novo dá azo à rescisória, mas qualquer prova, em direito admitido, obtida depois do trânsito em julgado cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso e capaz de por si só assegurar ao Autor pronunciamento favorável.

Prova nova é aquela cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo, é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir.

Por prova nova entende-se aquela ́cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo ́ (RTJ 158/778), ou seja, aquela ́já existente quando da decisão rescindenda, ignorado pelo interessado ou de impossível obtenção à época da utilização no processo, apresentando-se bastante para alterar o resultado da causa ́ (STJ-3a Seção, AR 1.1.33-SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 22.8.01, julgaram procedente, v.u., DJU 17.9.01, p. 103). No mesmo sentido: STJ-RT 652/159, RT 675/151". (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 627).

O STJ, 3a Seção, ao julgar em 11/05/2005, a AR 451/PR, de relatoria do min. Hélio Quaglia Barbosa entendeu que: Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão.

A prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado do decisum e assegurar pronunciamento favorável.

Mutatis mutandis, os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira, sobre documento novo, continuam atuais, quanto à prova nova. Ensina aquele mestre, comentando o anterior Código de Processo Civil/1973: "o documento deve ser tal que a respectiva produção, por si só, fosse capaz de assegurar à parte pronunciamento favorável. Em outras palavras: há de tratar-se de prova documental suficiente, a admitir-se a hipótese de que tivesse sido produzida a tempo, para levar o órgão julgador a convicção diversa daquela a que chegou. Vale dizer que tem de existir nexo de causalidade entre o fato de não se haver produzido o documento e o de se ter julgado como se julgou" (Comentários ao Código de Processo Civil (1973), 10a Edição, Volume V, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2002, pp. 148-149) - grifei.

Ainda, tomando as lições que se extrai da obra de José Carlos Barbosa Moreira, em comentário ao art. 485 do anterior Diploma Processual, sobre o tema documento novo, que se aplica ao que o novo Código de Processo Civil, alterou para prova nova:

"por ́documento novo ́ não se deve entender aqui o constituído posteriormente. O adjetivo ́novo ́ expressa o fato de só agora ser ele utilizado, não a ocasião em que veio a formar-se. Ao contrário: em princípio, para admitir-se a rescisória, é preciso que o documento já existisse ao tempo do processo em que se proferiu a sentença. Documento ́cuja existência ́ a parte ignorava, é obviamente, documento que existia; documento de que ela ́não pôde fazer uso ́ é, também, documento que, noutras circunstâncias, poderia ter sido utilizado, e portanto existia". (Comentários ao Código de Processo Civil, 13a ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2006, pp. 137-139).

De acordo com Flávio Luiz Yarshell, "é firme na doutrina e na jurisprudência que o documento a que alude o dispositivo legal não é o constituído posteriormente ao julgamento do mérito. O adjetivo 'novo' refere-se ao fato de que só posteriormente pôde tal documento (que já existia) ser utilizado". (Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, p. 329)

Nesse sentido, as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 14a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2014, São Paulo):

"41. Documento novo. Por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão."

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, VII E IX, DO CPC. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A orientação desta Corte é pacífica no sentido de que "documento novo", para o fim previsto no art. 485, VII, do CPC, é aquele que já existe quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dele não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que tal documento deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. 2. No caso sub examine, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória à vista de que o documento apresentado não seria preexistente ao decisum rescindendo mas, ao contrário, fora produzido ou provocado posteriormente pela parte Autora após a sua prolação e esta apontara a ocorrência de erro de fato com base em documento que só veio a integrar o processo na Ação Rescisória. (...)

(AGARESP 201102104880, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE: 23/10/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 243, 245, 332, 396 E 397 DO CPC E 1o, INCISO V, DO DECRETO No 1.655/1995. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E N° 282/STF. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO. ART. 485, INCISOS III, VI, VII E IX, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NA CORTE. SÚMULA N° 83/STJ. (...) 4. O laudo pericial produzido unilateralmente pelo ora recorrente não constituiu documento novo apto a aparelhar a ação rescisória. 5. O documento novo a que se refere o inciso VII do art. 485 do CPC deve ser preexistente ao julgado rescindendo, de existência ignorada ou de que não pode a parte fazer uso, e capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. 6. Agravo regimental não provido.

(AGRESP 201303851324, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 26/09/2014).

É pacífico o entendimento de que o adjetivo "novo" diz respeito ao fato de vir a ser apresentado agora e não à ocasião em que ele foi produzido.

Não se ignora que o conceito de documento novo comporta certa flexibilidade. Em se tratando de trabalhador rural, por exemplo, a Terceira Seção vem admitindo a juntada de documentos - de modo geral, preexistentes -, sem exigir maiores explicações com relação à ausência de documentação na ação originária. Porém, para o trabalhador urbano, não se pode dar o mesmo tratamento do trabalhador rurícola, diante das diferenças existentes quanto a uns e outros, decorrentes das suas condições sociais.

A parte autora apresentou como prova nova os documentos acostados às 21/70 consistente em ficha de identificação da UBS Vila Progresso – Jd. Monte Alegre, ficha da Divisão de Tuberculose daquela UBS, ficha de atendimento – adulto da SMS da Prefeitura de São Paulo, receituário da UBS Vila Regina e Laudo de Exame de Corpo de Delito da Secretaria da Segurança Pública do Instituto Médico Legal, documentos estes de quando o segurado tinha 53 anos de idade (fl. 21) de 19/08/2008 (fl. 22), internamento saúde mental em agosto de 2008 (fl. 23), datado de 01/09/2000 (fl. 26/27) e datado de 21/06/2010 (fls. 29/30).

A ação subjacente tramitou de 17/04/2009 até o trânsito em julgado em 02/12/2014, portanto, os documentos apresentados existiam ao tempo da demanda e apresentam potencial de modificar o julgado, principalmente em razão do resultado da perícia indireta realizada nestes autos.

Destarte, é de se concluir que depois da sentença o autor obteve documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, de modo que tais documentos podem ser acolhidos como documentos novos, para abrir a via rescisória.

Em razão do acima exposto, julgo procedente a presente ação rescisória para rescindir o julgado atacado.

Passo ao juízo rescisório.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência, a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício, na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência, bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio-doença.

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão da 9a Turma desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o § 1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um minus em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

No caso dos autos.

A parte autora da ação subjacente detinha a condição de segurado do INSS, pois o INSS lhe concedera o benefício de auxílio-doença, o qual posteriormente veio a ser cassado, motivando o ajuizamento daquela ação subjacente de restabelecimento/manutenção do auxílio-doença com pedido de antecipação de tutela cumulado com aposentadoria por invalidez, com fundamentos nos artigos 59 e seguintes da Lei no 8.213/91 e artigos 71 e seguintes do Decreto no 3.048/99, em que se pleiteou a concessão do benefício de auxílio-doença. Considerando-se provados os requisitos exigidos, fora o réu condenado no pagamento das diferenças apuradas desde o indeferimento do benefício previdenciário.

Relatou a parte autora que estava em gozo de auxílio-doença desde 09 de setembro de 2002, benefícios sob os nos 300.137.389-1 (fls. 18, 20 e 22/23 dos autos subjacentes); 505.630.723-4 (fls. 19, 21, 27 e 29/30 dos autos subjacentes); 529.682.782-8; 531.613.806-2 (fl. 31 dos autos subjacentes, benefício este negado) e que a partir de 01 de fevereiro de 2008 teve seu benefício indeferido.

Afirmou a parte autora que mesmo com o parecer dos médicos que o acompanhavam, atestando que o autor era portador de: Síndrome de Dependência, Transtorno Depressivo Recorrente, Demência Alcóolica, Dependência Alcoólica, Hérnia Umbilical e Hipertensão Arterial – CIC: F-33.2/F10.2/F10.7/F10.25/K.42/K.40/110 -, sem nenhuma condição de trabalho e em fase de tratamento, inclusive aguardando vaga para realização de cirurgia, mesmo assim, diante desse quadro, os peritos do INSS indeferiram a concessão do benefício e desde fevereiro de 2008 o segurado estava sem receber o auxílio-doença, não obstante estar doente, sem condições de trabalhar e de prover sua subsistência e de sua família.

Desta forma, é de se reconhecer à parte autora a condição de segurada do INSS, podendo-se prosseguir na análise da existência, ou não, de incapacidade laborativa, capaz de se permitir a concessão, ou não, do benefício perseguido.

Realizada perícia médica indireta e apresentado o laudo pericial, o Senhor Perito judicial asseverou em conclusão à fl. 105, in verbis:

“O que ocorria com o de cujus? O de cujus começou a beber provavelmente na adolescência proveniente de família com tendência ao alcoolismo (pai e mãe). Com o passar do tempo passou a aumentar gradativamente a quantidade de etílicos consumida e desenvolveu sintomas e sequelas de etilismo crônico. O de cujus foi portador de dependência de álcool e como sequela apresentava sintomas psicóticos residuais sendo que esse diagnóstico já está presente desde 2000. A autarquia reconheceu a incapacidade do autor por etilismo entre 2002 e 2008. Como todo alcoólatra ele fez tratamento psiquiátrico de forma irregular, mas é possível verificar que mantinha o uso de etílicos e mantinha quadro psicótico mesmo depois que a autarquia suspendeu seu benefício indicando que permanecia incapacitado. A própria morte foi causada pelo etilismo (traumatismo crânio-encefálico) e cirrose hepática. O de cujus esteve incapacitado de forma total e permanente para o trabalho por sequelas de alcoolismo que se evidenciavam por persistência de sintomas psicóticos residuais. A data de início da incapacidade do de cujus deve ser fixada em 09/09/2002 quando a autarquia reconheceu a incapacidade por etilismo. ”

O perito judicial para sua conclusão louvou-se dos documentos encartados aos autos, entre eles, prontuário do posto de saúde a partir de 25/10/2006, exame de autópsia do de cujus e prontuário da UBS Villa Regina a partir de 01/09/2000 com diagnósticos de F 10.2, F 10.7, bem como pelos dados obtidos pela entrevista e exames fornecidos pela ex-mulher do falecido, Sonia Mendes dos Santos (fls. 104 e 103).

A improcedência do feito levou em consideração que não constava dos autos laudo médico que pudesse comprovar a alegada manutenção da incapacidade laborativa, notadamente após a concessão administrativa do auxílio-doença em 31/01/2008, com a juntada de novos documentos e a realização da perícia indireta se constatou que realmente o de cujus esteve desde 09/09/2002 incapacitado total e permanente para o exercício de atividade laborativa que lhe pudesse garantir sua subsistência e de sua família, além do fato de se comprovar a condição de segurado do INSS desde aquela data.

Daí porque julgo procedente a ação subjacente.

Passo a apreciação dos consectários.

TERMO INICIAL

O termo inicial do benefício, considerando que este foi cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da cessação, ou seja, em 01/02/2008 (fl. 58 e fls. 05 dos autos subjacentes) já como benefício de aposentadoria por invalidez, diante da conclusão do laudo pericial, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente desde data anterior à cessação indevida, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após aquela data de início do benefício (01/02/2008) concedido nesta ação até o dia do óbito do de cujus, ocorrido em 27/04/2010 – conforme certidão de óbito fl. 83 dos autos subjacentes.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendida esta como a somatória das prestações vencidas até a data da decisão, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

De outro lado, o art. 1o, §1o, deste diploma legal, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

Assim, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

A isenção referida não abrange as despesas processuais, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

Isto posto, julgo procedente a ação rescisória e no juízo rescisório julgo procedente a ação subjacente, tudo nos termos da fundamentação acima.

Oportunamente oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Previdenciária da Seção Judiciária de São Paulo por onde tramitou a ação originária no 2009.61.83.004640-2/SP sobre o julgamento deste feito.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOCUMENTOS NOVOS SUFICIENTES PARA ALTERAR DECISÃO RESCINDENDA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO NOS TERMOS DO ART 966, VII DO CPC/1973. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ORIGINÁRIO.

I - Por prova nova entende-se aquela ́cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo ́ (RTJ 158/778), ou seja, aquela ́já existente quando da decisão rescindenda, ignorado pelo interessado ou de impossível obtenção à época da utilização no processo, apresentando-se bastante para alterar o resultado da causa ́ (STJ-3a Seção, AR 1.1.33-SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 22.8.01, julgaram procedente, v.u., DJU 17.9.01, p. 103). No mesmo sentido: STJ-RT 652/159, RT 675/151". (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 627).

II - A prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado do decisum e assegurar pronunciamento favorável.

III - É pacífico o entendimento de que o adjetivo "novo" diz respeito ao fato de vir a ser apresentado agora e não à ocasião em que ele foi produzido.

IV - A parte autora apresentou como prova nova os documentos acostados às 21/70 consistente em ficha de identificação da UBS Vila Progresso – Jd. Monte Alegre, ficha da Divisão de Tuberculose daquela UBS, ficha de atendimento – adulto da SMS da Prefeitura de São Paulo, receituário da UBS Vila Regina e Laudo de Exame de Corpo de Delito da Secretaria da Segurança Pública do Instituto Médico Legal, documentos estes de quando o segurado tinha 53 anos de idade (fl. 21) de 19/08/2008 (fl. 22), internamento saúde mental em agosto de 2008 (fl. 23), datado de 01/09/2000 (fl. 26/27) e datado de 21/06/2010 (fls. 29/30).

V - Destarte, é de se concluir que depois da sentença o autor obteve documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, de modo que tais documentos podem ser acolhidos como documentos novos, para abrir a via rescisória.

VI - A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

vii - Independe, porém, de carência, a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

VIII - Para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

ix - Afirmou a parte autora que mesmo com o parecer dos médicos que o acompanhavam, atestando que o autor era portador de: Síndrome de Dependência, Transtorno Depressivo Recorrente, Demência Alcóolica, Dependência Alcoólica, Hérnia Umbilical e Hipertensão Arterial – CIC: F-33.2/F10.2/F10.7/F10.25/K.42/K.40/110 -, sem nenhuma condição de trabalho e em fase de tratamento, inclusive aguardando vaga para realização de cirurgia, mesmo assim, diante desse quadro, os peritos do INSS indeferiram a concessão do benefício e desde fevereiro de 2008 o segurado estava sem receber o auxílio-doença, não obstante estar doente, sem condições de trabalhar e de prover sua subsistência e de sua família.

X - é de se reconhecer à parte autora a condição de segurada do INSS, podendo-se prosseguir na análise da existência, ou não, de incapacidade laborativa, capaz de se permitir a concessão, ou não, do benefício perseguido.

xi - O perito judicial para sua conclusão louvou-se dos documentos encartados aos autos, entre eles, prontuário do posto de saúde a partir de 25/10/2006, exame de autópsia do de cujus e prontuário da UBS Villa Regina a partir de 01/09/2000 com diagnósticos de F 10.2, F 10.7, bem como pelos dados obtidos pela entrevista e exames fornecidos pela ex-mulher do falecido, Sonia Mendes dos Santos (fls. 104 e 103).

XII - A improcedência do feito levou em consideração que não constava dos autos laudo médico que pudesse comprovar a alegada manutenção da incapacidade laborativa, notadamente após a concessão administrativa do auxílio-doença em 31/01/2008, com a juntada de novos documentos e a realização da perícia indireta se constatou que realmente o de cujus esteve desde 09/09/2002 incapacitado total e permanente para o exercício de atividade laborativa que lhe pudesse garantir sua subsistência e de sua família, além do fato de se comprovar a condição de segurado do INSS desde aquela data.

xiii - a ação subjacente. julgada procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por maioria, decidiu julgar procedente a ação rescisória e no juízo rescisório julgar procedente a ação subjacente , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.